Tribunal: TJES
Processo: 0007243-89.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007243-89.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE BARCELOS DA COSTA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE MORADIA. ALUGUEL SOCIAL E PROJETO TERRA. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE TEVE DE DESOCUPAR A CASA ONDE RESIDIA, EM RAZÃO DE VISTORIA REALIZADA PELA DEFESA CIVIL. ADUZ QUE O MUNICÍPIO RÉU NÃO PAGOU ALUGUEL SOCIAL NEM A INSERIU NO PROJETO TERRA. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO RÉU EM SUA INSERÇÃO NO PROJETO TERRA E NO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO VISANDO A REFORMA DO JULGADO PARA OBTER A CONDENAÇÃO DO RÉU NO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RETROATIVO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DESCABIMENTO DO PLEITO RETROATIVO DOS VALORES DO ALUGUEL SOCIAL, EM RAZÃO DA NATUREZA PROVISÓRIA DO BENEFÍCIO. SENTENÇA QUE ANALISOU PORMENORIZADAMENTE TODOS OS ASPECTOS TRAZIDOS NOS AUTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE A DEMORA NO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO REQUERIDO FORA CAPAZ DE CAUSAR DANO EXTRAPATRIMONIAL A SER REPARADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME ART. 46 DA LEI 9099/95.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)